Tribunal: TJMT
Processo: 1036347-45.2019.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036347-45.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[APARECIDA FURTADO DE OLIVEIRA - CPF: 544.282.111-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL – MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA ESTATAL – APENADO ENFERMO – FALHA NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
A assistência ao preso inclui atendimento médico e odontológico, e, apurada qualquer falha ou conduta omissiva na prestação de tal direito, deve o Estado ser responsabilizado civilmente pelos danos acarretados.

2.
O arbitramento da indenização em danos morais na quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil) reais à genitora se revela proporcional, e se coaduna ao binômio da compensação da dor suportada e da repressão da reincidência em condutas similares por parte da Fazenda Estadual.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

APARECIDA FURTADO DE OLIVEIRA

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-
se de recurso de Apelação Cível interposto por
APARECIDA FURTADO DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Gerardo Humberto Alves da Silva Junior, nos autos da Ação Indenizatória no 1036347-45.2019.8.11.0041 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
que julgou improcedente o pedido vindicado na inicial e, por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante requer o reconhecimento da responsabilização do apelado pela morte de seu filho,
Cícero Junior Oliveira Dias
, enquanto estava preso no Centro de Ressocialização de Cuiabá/MT.

Enfatiza que a desídia estatal em postergar o adequado tratamento médico ao detento fora determinante ao óbito, fator bastante a ensejar a responsabilização a título de danos morais.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de responsabilizar o recorrido pelo ato perpetrado, com a consequente indenização em danos morais
“no valor mínimo de 100 (cem) salários mínimos”
– id. 127689799 -.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 128892697 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
APARECIDA FURTADO DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Gerardo Humberto Alves da Silva Junior, nos autos da Ação Indenizatória no 1036347-45.2019.8.11.0041 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
que julgou improcedente o pedido vindicado na inicial e, por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece parcial provimento.

Ressai dos autos que o filho da apelante foi preso em 17/08/2011, e no período em que esteve recluso contraiu tuberculose e pneumonia.

Em 13/03/2013, consta petição acostada aos autos do processo criminal no 9843-60.2012.811.0042, subscrita por advogado contratado pelos familiares do detento e endereçada ao juízo de Direito da 2a Vara Criminal de Cuiabá, cujo teor, em síntese, descreve que:

“Em 27 de fevereiro do corrente ano, a Sra. Aparecida, mãe do reeducando, esteve na penitenciária visitando seu filho Cícero e constatou que ele não estava bem de saúde, apresentando febre alta, com dores no peito e tossia muito.

No dia 28/02/2013, a mãe do reeducando se deslocou a penitenciária para pedir que seu filho fosse atendido pelo médico, sendo informada pela enfermeira do posto de saúde local, que não havia médico para atender os reeducandos, mas que, a enfermeira iria chamar o reeducando para ser medicado.

Em data de 06/03/2013, a Sra. Aparecida mãe do reeducando Cícero, novamente foi visita-lo e constatou que ele estava cada dia pior, com muita tosse e dores fortes no peito, retornou na penitenciaria no dia 07/03/2013 pedindo atendimento médico urgente para seu filho, Cícero. Na data de 11/03/2013, retornou novamente a penitenciária implorando atendimento, pois, seu filho aparentava estar com pneumonia”
–id. 127708657- .

Em 27/03/2013, o juiz
Geraldo Fidelis Neto
oficiou com urgência a Penitenciária Central do Estado, a fim de que o apenado fosse encaminhado à consulta médica, e em 18/04/2013 certificou-se que o esposo da apelante compareceu na 2o Vara Criminal de Cuiabá para relatar a gravidade do estado de saúde do filho, acrescendo que, até o momento, não havia sido encaminhado para atendimento médico.

Na mesma data, há despacho proferido pelo magistrado supracitado explanando que, em contato telefônico com a administração da Penitenciária Central do Estado, lhe foi informado que o detendo não havia sido conduzido pois não havia viatura disponível, tendo, assim, oficiado à Polícia Militar para que
“disponibilize imediatamente viatura e efetua a condução do reeducando até um pronto atendimento, onde deverá ser consultado e medicado”
–id. 127708657-.

Ainda em 18/04/2013, o Diretor da Penitenciária do Estado –

Kleiton Ayres de Lima Ferreira
– respondeu ao ofício, alegando que inexistem médicos no quadro de servidores da unidade desde 07/02/2013, –id. 127708657-.

Em 31/03/2016 foi expedido alvará de soltura ao filho da apelante, tendo sido colocado em liberdade em 01/04/2016 –id. 127708661-, e em 07/11/2016 fora novamente preso em razão de condenação criminal superveniente –id. 127708662-.

Na data de 09/12/2016, foi certificado o comparecimento da apelante no Gabinete na 2o Vara Criminal de Cuiabá para requerer um médico ao filho, acometido por tuberculose e pneumonia, que apresentava sintomas como vômito, falta de apetite e dificuldades para urinar

–id. 127708663-. Após, em 12/12/2016, a Defensoria Pública de Mato Grosso oficiou à Diretoria da Penitenciária Central do Estado, expondo a gravidade da situação vivenciada pelo apenado, e no dia 23/01/2017 o juízo da vara criminal determinou a imediata submissão a tratamento médico –id. 127708666-.

No dia 09/06/2017, a Defensoria Pública de Mato Grosso oficiou para que o atendimento médico fosse prestado, reiterado em 13/06/2017 –id. 127708666-

Em 25/09/2017, expediu-se novo Ofício à Diretoria da Penitenciária Central do Estado, solicitando, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, informações acerca do estado de saúde do reeducando. No dia posterior, 26/09/2017 este veio a falecer.

Em 27/09/2017 foi enviado ao juízo da 2a Vara Criminal o prontuário médico do apenado, relatando, ainda, que
“foi efetuado um Raio X na data de 22/09/2017 e na data de ontem, 26/07/2017, foi encaminhado à UPA, mas a autoridade médica não solicitou internação
” –id. 127708664-.

No Laudo Médico confeccionado pelo Instituto Médico Legal, consignou-se que “
o exame necroscópico evidenciou doença crônica consumativa que se mostrou fatal”
–id. 127708665-.

Pois bem.

Na espécie, irrefutável a responsabilidade objetiva do apelado, ao passo que a incolumidade física dos indivíduos inseridos no sistema prisional constitui dever do Estado, notadamente ante ao comando legal descrito no art. 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, ao preceituar que "
é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral
".

Nessa senda, dado o viés objetivo da responsabilidade que lhe recai, não há falar em comprovação de dolo ou culpa, vez que a adoção pelo ordenamento jurídico da Teoria do Risco Administrativo condiciona o reconhecimento da responsabilidade do Poder Público à atividade administrativa prestada, que, como sabido, pode advir de conduta comissiva, ou, como na hipótese, omissiva.

Nessa linha, em sede de repercussão geral no julgamento do RE no 841.526/RS, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, assentou a seguinte tese:

"Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”.

O
filho da apelante fora submetido ao cárcere a fim de cumprir a pena que lhe foi imposta pelo crime cometido, tendo-lhe sido cerceado, tão somente, os direitos decorrentes da própria condenação criminal, tal como a liberdade de locomoção. Indubitavelmente, não recai ao apenado no regime fechado a mitigação de seu direito prestacional e social à saúde, tal qual delineado no artigo 38 do Código Penal, ao dispor que “
o preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua integridade física e moral”
.

A partir do momento em que insere, sob sua custódia, o filho da apelante, o ente estatal se responsabiliza, de forma objetiva, pela integridade física e saúde daquele, não se vislumbrando no caso qualquer causa excludente de responsabilidade civil, quais sejam: fato exclusivo da vítima, caso fortuito, força maior ou fato exclusivo de terceiro.

Atento às especificidades do caso, nota-se que a desídia estatal foi determinante ao agravamento do estado de saúde do detento e seu óbito. Tanto o magistrado da vara criminal, como a própria apelante, seja por advogado constituído, seja pela Defensoria Pública, oficiaram por várias vezes à Diretoria da Penitenciária do Estado para que recluso tivesse o atendimento médico devido.

Nestas oportunidades, respostas obtidas pelo apelado se resumiram à ausência de viaturas para o transporte e/ou a inexistência de médicos no quadro de profissionais –id. 127708657-.

O próprio prontuário médico do apenado demostram os escassos atendimentos obtidos, mesmo ante os reiterados ofícios enviados e aos pedidos incessantes de ajuda feitos pelos familiares – id. 127708664 -.

A assistência ao preso, dever legal contido na Lei de Execução Penal, compreende a saúde do indivíduo, que inclui atendimento médico e odontológico. Portanto, apurada qualquer falha ou conduta omissiva na prestação de tal direito, deve o Estado ser responsabilizado civilmente pelos danos acarretados. Ademais, as doenças as quais o filho da apelante foi acometido são comumente agravadas e disseminadas pela precariedade estrutural e de higiene dos complexos penitenciários, marcado pela superlotação.

Cabe ao apelado aparelhar e prover a assistência médica necessária aos reclusos, e, caso não dispusesse de tais instrumentos, providenciar que fosse prestado em outro local, fato que ocorreu apenas no dia anterior ao óbito, quando o estado de saúde do preso já se encontrava crítico, como demonstrado no Termo de Saída,
in verbis
:

“Reeducando apresenta emagrecimento, vômito, diarreia, fraqueza,
febre alta há mais de 02 semanas
.
Unidade da enfermaria sem médico no momento
”
– id. 127708664 -. (grifei)

O nexo causal entre o dano sofrido – morte do detento – e a conduta omissiva do apelado – falha na assistência à saúde – resta configurado, notadamente ao se ter em vista que o Poder Público, como “garante”, ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.

Desta feita, inarredável o reconhecimento da responsabilização do apelado e a consequente indenização em danos morais.

No tocante à quantificação, impende consignar que o art. 944 do Código Civil expõe que o valor da indenização medir-se-á pela extensão do dano, e, segundo a jurisprudência do STJ, deve ser fixado de forma razoável, atento às peculiaridades do caso, à condição econômica da parte, à extensão do dano e ao caráter punitivo e pedagógico da medida (STJ. AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2105005–AL, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJe 14/12/2022).

O apenado possuía apenas 25 (vinte e cinco anos) de idade à época de sua morte, e, atinente à gravidade, imensuráveis as consequências deletérias do ato omissivo estatal à genitora, pessoa idosa e “dona de casa”, que se viu desprovida da presença de seu filho.

A quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) se mostra proporcional e razoável, atende ao viés pedagógico e compensatório da indenização, bem como se coaduna ao binômio da compensação da dor suportada e da repressão da reincidência em condutas similares por parte da Fazenda Estadual. Ademais, se mostra em linha aos parâmetros adotados por este e. Tribunal em julgados assemelhados:

“
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR MORTE DE DETENTO –RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – DANOS MORAIS – PATAMAR FIXADO PELA JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL – DANOS MATERIAIS – VIÚVA EM UNIÃO ESTÁVEL – FILHO MENOR IMPÚBERE – PENSÃO FIXADA EM 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO – JURISPRUDÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

[...]

O valor dos danos morais deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo considerar a extensão da dor, do sentimento, das marcas deixadas pelo evento danoso e ainda as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada (Estado de Mato Grosso), sem falar na prevenção de comportamentos futuros análogos. Em atenção à jurisprudência deste Tribunal, fixa-se o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).”
(N.U 1029306-95.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022).

An
te o exposto
,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em favor da apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023